Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FLORA. ART. 40, CAPUT, C/C ART. 48, C/C ART. 53, INCISO I, DA LEI No 9.605/1998. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. REDUÇÃO VALOR DIA-MULTA. DANO AMBIENTAL. AFASTAMENTO INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. In casu, ficou demonstrada a autoria delitiva dos fatos imputados ao apelante consistentes na edificação com características residenciais urbanas em imóvel incorporado pela Terracap, sem a respectiva autorização do órgão ambiental competente para tanto.
2. Assim, o conjunto probatório produzido é capaz de comprovar que a conduta da parte apelante causou danos diretos e indiretos a espaços de proteção especial (APA) do Planalto Central e do Lago Paranoá, ao contrário do sustentado em seu recurso.
3. Por conseguinte, inexiste reparo a ser feito na sentença condenatória, de modo que descabe a incidência do princípio do in dubio pro reo no caso em apreço, afastando-se, por consequência, a pretendida absolvição do apelante pelo inciso VII do art. 386 do CPP.
4. A contrário do que sustenta a defesa houve nos autos investigação acerca das condições financeiras do apelante constando do Relatório de Investigação Social – RIS produzido pelo MPDFT, documento este levando em consideração na fixação do valor do dia-multa.
5. Conforme precedente, “a fixação de indenização em valor mínimo a ser pago como forma de reparar os danos ambientais (art. 20 da Lei no 9.605/98 e art. 387, IV, do CPP) deve atender aos critérios técnicos indicados em Laudo Pericial acostado aos autos, por se tratar de forma mais razoável e proporcional de arbitrar o montante de modo a garantir a recuperação da área degradada”.
6. Apelação conhecida e não provida.